Tribunal: TJSP
Processo: 2123516-62.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inadmissibilidade de impor cumprimento de sentença alheia a quem não foi parte na fase de conhecimento - Limites subjetivos da coisa julgada que não alcançam nem prejudicam terceiros - Questão já examinada - Recurso de embargos de declaração rejeitado.